Tribunal: STF
Processo: RE 609459
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Câmara Municipal de Santos interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    Recurso de Ofício e Apelação Cível. Mandado de Segurança. Segurança concedida para o fim de afastar do limite remuneratório os vencimentos dos impetrantes segundo as vantagens adquiridas anteriormente à Emenda Constitucional n° 4112003. Ilegitimidade do Presidente da Câmara Municipal de Santos, na condição de autoridade coatora, para recorrer da sentença concessiva da segurança — Recurso voluntário não conhecido. Reconhecimento da existência de direito adquirido — Impossibilidade de norma oriunda do Poder Reformador afastar o direito adquirido. Nega-se provimento ao recurso oficial e não se conhece do recurso voluntário.



    A recorrente alega que o pagamento de remuneração acima do limite determinado pela Emenda Constitucional nº 41/2003 constitui afronta ao estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, assim como ao art. 17, do ADCT. E sustenta não haver direito adquirido à remuneração que, com a edição da EC 41/2003, passou a exceder o teto constitucional.



    Em contrarrazões (eDoc 21), os impetrantes pugnam pela manutenção do acórdão recorrido; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 57).



    É o relatório. Decido.



    2. Tendo em vista o decurso de substancial período de tempo desde a primeira autuação do extraordinário no Supremo Tribunal Federal (3.3.2010), procedo a um breve levantamento dos atos processuais e decisórios praticados até o presente momento.



    Em 13.2.2004, Alexandre Kraimbucher de Carvalho e outros 4 (quatro) Procuradores do Município de Santos/SP impetraram ação de mandado de segurança buscando impugnar a Portaria 6/2004, editada pela Câmara Municipal, que havia limitado os seus subsídios mensais aos do Prefeito, ao amparo do art. 80 da Emenda Constitucional 41/2003. Na inicial (eDoc 5), o argumento central foi o de que o teto remuneratório dos Procuradores seria o mesmo dos Desembargadores do Tribunal estadual.  



    O Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Santos concedeu a ordem; e o Primeiro Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença.



    Irresignado, o Presidente da Câmara Municipal de Santos/SP manejou recurso extraordinário, o qual, admitido, foi autuado no Supremo Tribunal Federal em 3.3.2010 e, na mesma data, recebeu decisão da Presidência desta Corte determinando o retorno dos autos para juízo de retratação quanto ao Tema 257 da repercussão geral, cuja tese assim dispõe:



    Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    A Segunda Câmara de Direito Público refutou o juízo de retratação (eDocs 41 e 47) e, em decisão datada de 29.11.2024, a Presidência da Seção de Direito Público admitiu o extraordinário (eDoc 49).



    Determinada, em 13.2.2025, a distribuição do recurso por decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal (eDoc 53), os autos vieram à minha relatoria em 17.2.2025 (eDoc 54) e, então, colhi o parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou (eDoc 57) pela aplicação do Tema 510 da repercussão geral.



    Passando à análise da matéria, reputo correto o acórdão recorrido, pois se encontra em sintonia com a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 663.696-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux (DJ de 22.8.2019), quando o Plenário fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 510/RG):



    A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Em idêntica direção, recente decisão colegiada da Colenda Segunda Turma na qual aderi à divergência vencedora inaugurada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes em favor da inexistência de limitação da remuneração do Procurador Municipal ao subsídio mensal do Prefeito. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina (Lei Municipal nº 4.928/1992). Art. 144. Instituição de teto municipal. 4. Competência do Prefeito para dispor acerca da remuneração dos Procuradores Municipais, mas não acerca de seu teto remuneratório. 5. Tema 510, da sistemática da repercussão geral. Jurisprudência firmada no sentido de que a expressão Procuradores, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, compreende os Procuradores Municipais, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 6. Diferenciação entre os institutos da fixação de vencimentos dos Procuradores Municipais, de competência do Prefeito Municipal (art. 37, X, CF), da fixação do respectivo teto remuneratório, decorrente diretamente da Constituição Federal, vedada legislação em sentido diverso (art. 37, XI). 7. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso extraordinário, em ordem a manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que aplicou a Procurador Municipal o teto de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (RE 1.451.818/PR, ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.10.2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso tirado de ação de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009).



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente